Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703732-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIK OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pelo despacho de ID 14786010, concedi prazo de 15 (quinze) dias aos impetrantes para a realização de diligências concernentes à juntada de mídias digitais. Os impetrantes ajuizaram a petição de ID 15213845, pela qual requerem a dilatação do prazo anteriormente concedido. Assim, defiro-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das diligências requeridas. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 15:06:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator